Tribunal: STF
Processo: HC 195099
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Freitas Lana de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 617.969/SP.
    Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena mostrou-se desprovida de motivação idônea, haja vista que condenado a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito de apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, III, do CP).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “adequação ao regime prisional em favor do paciente, em sendo o aberto, bem como, para determinar a substituição da pena corporal pela pena restritiva de direitos”.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 617.969/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Com efeito, a decisão emanada do STJ, ao reconhecer o não cabimento de regime inicial mais brando ao paciente, por ser ele reincidente, não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Vide:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 
    REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO. Ante a existência de condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, mostra-se caracterizada a agravante da reincidência. 
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A quantidade de pena imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias – e a reincidência afastam o regime de cumprimento semiaberto.” (HC nº 158.528, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.
    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente